Tribunal: STF
Processo: MS 23126
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-09-30
Data de publicação: 1998-09-30

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO. COMISSÃO
DIRETORA DO SENADO FEDERAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA.
Esgotado o prazo legal para a prática do ato omissivo pela
autoridade impetrada (Regimento Interno do Senado Federal, art. 118,
b) começa a correr o prazo de cento e vinte dias, para impetrar
mandado de segurança, o qual se esgotou antes da impetração.
Decadência verificada.
Mandado de segurança não conhecido.